Tribunal: TJDFT
Processo: 0752265-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
DESPACHO Nada a prover acerca da petição sob ID 30206528, uma vez que, com o julgamento do recurso, foi exaurida a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Intime-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006